Tribunal: TJES
Processo: 5017429-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017429-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANGELO OBERDAN GIUBERTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedente ação de revisão contratual movida por Ângelo Oberdan Giuberti, determinando a redução das taxas de juros e afastamento de encargos moratórios em contrato de crédito pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a abusividade das taxas de juros estipuladas no contrato de crédito pessoal, e (ii) a legalidade da exclusão de encargos moratórios e da suspensão de atos de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia da vontade nos contratos bancários é limitada pela proteção do consumidor, especialmente no que tange à abusividade das taxas de juros que, quando superiores à média de mercado, justificam a revisão judicial.
4. A taxa de juros pactuada no contrato é superior à média divulgada pelo Banco Central, configurando onerosidade excessiva.
5. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V, e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), é possível a modificação de cláusulas contratuais em caso de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A estipulação de taxas de juros muito superiores à média de mercado é abusiva, justificando a revisão judicial das cláusulas contratuais e afastamento de encargos moratórios."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, V; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.061.530/RS; Súmula 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente a
ação de revisão contratual
movida por
ANGELO OBERDAN GIUBERTI
.

Na ação originária, o autor narra que contratou crédito pessoal com a instituição financeira recorrente e alega abusividade nas taxas de juros contratadas, comparadas às médias divulgadas pelo Banco Central. O recorrente pleiteou a revisão das taxas contratuais, buscando sua adequação à média praticada no mercado à época da contratação, além da exclusão dos encargos moratórios e multas, devendo ser reconhecida a inexistência de mora.

A sentença recorrida acolheu os pedidos do autor, determinando a redução da taxa de juros para 5,22% ao mês, de acordo com a média do mercado. Ainda, declarou a ineficácia dos encargos de mora sobre as parcelas vencidas e não pagas, bem como suspendeu os atos de cobrança, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco Santander interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que as taxas de juros pactuadas são legais e que o contrato foi firmado dentro dos parâmetros da legislação vigente. Alega, ainda, que o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que não houve abusividade nas cobranças realizadas.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, ao argumento de que houve, de fato, prática de juros abusivos, que discrepam significativamente da média de mercado praticada para operações semelhantes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente a
ação de revisão contratual
movida por
ANGELO OBERDAN GIUBERTI
.

Na ação originária, o autor narra que contratou crédito pessoal com a instituição financeira recorrente e alega abusividade nas taxas de juros contratadas, comparadas às médias divulgadas pelo Banco Central. O recorrente pleiteou a revisão das taxas contratuais, buscando sua adequação à média praticada no mercado à época da contratação, além da exclusão dos encargos moratórios e multas, devendo ser reconhecida a inexistência de mora.

A sentença recorrida acolheu os pedidos do autor, determinando a redução da taxa de juros para 5,22% ao mês, de acordo com a média do mercado. Ainda, declarou a ineficácia dos encargos de mora sobre as parcelas vencidas e não pagas, bem como suspendeu os atos de cobrança, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco Santander interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que as taxas de juros pactuadas são legais e que o contrato foi firmado dentro dos parâmetros da legislação vigente. Alega, ainda, que o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que não houve abusividade nas cobranças realizadas.

De início, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo, então, à análise do mérito recursal, que envolve a controvérsia acerca da abusividade das taxas de juros estipuladas no contrato de crédito pessoal firmado entre as partes.

I. Da liberdade contratual e da revisão judicial dos contratos

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito ao princípio da liberdade contratual, amplamente invocado pelo apelante para justificar a manutenção das cláusulas contratuais pactuadas. O Banco Santander sustenta que o contrato foi celebrado de forma voluntária, e que as condições, incluindo as taxas de juros, foram previamente acordadas pelas partes, nos moldes do brocardo jurídico
pacta sunt servanda
, que estabelece que os contratos fazem lei entre as partes.

No entanto, o direito contratual contemporâneo, especialmente em relações consumeristas, não admite a aplicação irrestrita desse princípio. A autonomia da vontade deve ser exercida dentro de limites legais, especialmente aqueles destinados à proteção de partes vulneráveis na relação contratual, como ocorre nos contratos de adesão. Nesse sentido, o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, em seu art. 51, IV, admite a revisão judicial de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente em situações de abuso econômico.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também acolhe tal entendimento, admitindo a revisão das taxas de juros, mesmo quando pactuadas em contrato, sempre que configurada abusividade, conforme restou consignado no
REsp 1.061.530/RS
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na
Súmula 297
do STJ, que trata da aplicabilidade do CDC aos contratos bancários:

Recurso Especial n.º 1.061.530,
in verbis
:

TEMA 27:
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS). (destaquei)

Logo, a autonomia da vontade não pode prevalecer quando um desequilíbrio contratual, especialmente em detrimento do consumidor, é identificado.

II. Da abusividade dos juros e do equilíbrio contratual

No caso em análise, o contrato celebrado entre o apelado e o apelante estabeleceu uma taxa de juros anual de 180,16%, enquanto a média de mercado para operações similares, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, era de 84,11% ao ano. Essa discrepância de mais de 100% em relação à taxa média do mercado constitui uma clara abusividade que enseja a revisão judicial, à luz do art. 6º, V, do
Código de Defesa do Consumidor
, que prevê a modificação de cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva.

O Banco Santander, em suas razões de apelação, alega que a taxa de juros contratada foi estabelecida de forma transparente e legal, e que o contrato informava claramente todas as condições, incluindo os encargos de mora e as consequências do inadimplemento. Contudo, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que a mera informação sobre os termos contratuais não afasta a possibilidade de revisão judicial, quando se verifica abusividade manifesta, como no presente caso.

A jurisprudência consolidada sobre o tema, incluindo os precedentes do STJ, é uníssona ao considerar que, embora as instituições financeiras não estejam submetidas aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), as taxas de juros pactuadas devem ser compatíveis com a média de mercado, sob pena de se configurar vantagem excessiva e, consequentemente, abuso econômico. A
Súmula 382
do STJ é clara ao afirmar que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", porém a jurisprudência admite a revisão em situações excepcionais, nas quais a desvantagem do consumidor é evidente.

Este e. Tribunal de Justiça, tem se posicionado nesse mesmo sentido como se denota dos seguintes julgados, cujas ementas seguem colacionadas abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – J
UROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIORES MAIS DE 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. A
s taxas pactuadas em cada caso são superiores em mais de 50% da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros. 3. Verificada a abusividade das taxas pactuadas, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios dos contratos objeto da presente demanda à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual
, em cada período, divulgada pelo BACEN, conforme determinado pela sentença apelada. 4. Recurso desprovido. (Data:
25/Jul/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 0004174-16.2020.8.08.0014 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2.
A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado.
3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 20/Mar/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0011205-24.2019.8.08.0014 - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários) (destaquei

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. TARIFA DE CADASTRO E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A NÃO CONHECIDO POR IREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. RECURSO DE WELDER MACHADO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada , sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva,
que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[...] 8. Recurso da BV Financeira S/A não conhecido. Recurso de Welder Machado Silva parcialmente conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ausência de interesse e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso de Welder Machado Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como não conhecer do recurso da BV Financeira S/A, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019) (destaquei)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUZIR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL, PROVIDO. 1. Preliminar de ofício: Inovação recursal. Em sede de apelação, não é admitida a análise de questão que não foi suscitada e nem discutida na primeira instância, por força do art. 1013, §1º do Código de Processo CiviArt. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada;§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (correspondente ao artigo 515, §1º, do Código de Processo Civil de 1973).
In casu
, resta impedida de apreciação a alegação trazida pelo apelante relativa à ilegalidade da cobrança de IOF. 2. Mérito: Em relação aos juros remuneratórios os Tribunais pátrios já tem, há algum tempo, entendido que o fato de a taxa de juros firmada ultrapassar o limite de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo que
esta somente fica caracterizada se a taxa aplicada ao caso ultrapassar sobremaneira a taxa média de mercado cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.
No caso em tela, a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras para o financiamento de veículos no mês de fevereiro de 2011, data da contratação do financiamento, foi de 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central, enquanto os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes foram de 38,47% (trinta e oito vírgula quarenta e sete por cento). Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para fixar a taxa de juros em 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano. 3. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (TJES - Apelação 12120065383, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação: 29/06/2016). (destaquei)

No presente caso, é incontroverso que a taxa pactuada extrapola, em muito, a média de mercado divulgada pelo Banco Central, razão pela qual deve ser revisada para restabelecer o equilíbrio contratual. Ao aplicar uma taxa de juros tão superior àquela praticada no mercado, a instituição financeira violou o princípio da
boa-fé objetiva
e o
equilíbrio econômico
entre as partes, que devem nortear as relações contratuais, sobretudo quando se trata de relações de consumo.

III. Da proporcionalidade na fixação da nova taxa de juros

A sentença recorrida, ao determinar a aplicação de uma taxa de 5,22% ao mês, correspondente à média de mercado divulgada pelo Banco Central, atendeu ao princípio da
proporcionalidade
, corrigindo o descompasso entre a taxa contratada e as condições econômicas reais da operação. Esse procedimento encontra amparo não apenas no
Código de Defesa do Consumidor
, mas também na jurisprudência que, reiteradamente, tem afirmado que a revisão judicial de contratos deve observar a taxa média de mercado como parâmetro seguro e equitativo, conforme precedentes transcritos.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o
REsp 1.061.530/RS
, firmou o entendimento de que, para a caracterização da abusividade, é imprescindível a análise do descompasso entre a taxa aplicada e a taxa média de mercado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. No presente litígio, ficou evidente que a taxa aplicada pelo Banco Santander foi não apenas superior, mas também desproporcional em relação às condições econômicas vigentes na época do contrato, o que justifica a intervenção judicial para adequar o contrato ao equilíbrio necessário.

IV. Do caráter oneroso dos encargos moratórios

A sentença recorrida também determinou a exclusão dos encargos moratórios, tais como juros de mora e multa contratual, em relação às parcelas vencidas e não pagas, reconhecendo a inexistência de mora, em razão da própria abusividade constatada nas cláusulas contratuais. Essa decisão está em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que, quando há abuso no contrato, os encargos moratórios devem ser igualmente afastados, sob pena de perpetuar o desequilíbrio já reconhecido.

V. Conclusão

Diante do exposto, constato que a sentença recorrida foi proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito. Assim,
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que revisou o contrato, fixando a taxa de juros de acordo com a média de mercado e afastando os encargos moratórios.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa. para 15%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar